Tribunal: TJSP
Processo: 1075257-42.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária. Veículo automotor. Determinação de emenda da inicial para a juntada de contrato original. SENTENÇA de extinção do processo sem exame do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da Financeira autora, que pede a anulação da

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária. Veículo automotor. Determinação de emenda da inicial para a juntada de contrato original. SENTENÇA de extinção do processo sem exame do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da Financeira autora, que pede a anulação da sentença argumentando que a emenda era desnecessária, ante a validade do contrato assinado digitalmente, com autenticação por biometria facial. EXAME: Via original do contrato, que no caso se revela dispensável. Aplicação do artigo 425, inciso VI, do Código de Processo Civil. Prova documental da contratação firmada por meio eletrônico, com biometria facial "selfie". Ausência de óbice para utilização dessa modalidade, ressalvada eventual alegação de nulidade pela devedora. Sentença que deve ser anulada para o prosseguimento do processo na Vara de origem. RECURSO PROVIDO.*